Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-17.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006927-17.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA RIBEIRO BLOISI e outros Advogado(s): FRANCISCO PASSOS SALES JUNIOR, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: ADRIANA RIBEIRO BLOISI e outros Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, FRANCISCO PASSOS SALES JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULAS LIMITATIVAS NÃO EVIDENCIADAS. DANO MORAL AFASTADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632/STJ. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de pagamento de seguro cumulada com indenização por danos morais. A seguradora sustenta a ausência de cobertura contratual para esclerose múltipla. A autora requer o reconhecimento do dano moral e a alteração do termo inicial da correção monetária para a data da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura securitária é válida diante das cláusulas contratuais; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária da indenização securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR A apólice enviada à consumidora refere-se genericamente à cobertura para “doenças graves”, sem especificar claramente as patologias incluídas ou as exclusões, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Inexistindo prova de que as cláusulas limitativas foram efetivamente destacadas e disponibilizadas à consumidora no momento da contratação, impõe-se a aplicação do art. 54, § 4º, do CDC, o que acarreta a ineficácia dessas cláusulas. A interpretação mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC, deve prevalecer quando houver ambiguidade ou omissão contratual quanto à extensão da cobertura. A negativa de cobertura, embora indevida, não configura, no caso concreto, abalo moral indenizável, por não restar demonstrado que ultrapassou o mero inadimplemento contratual, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A correção monetária deve incidir desde a data da contratação da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ, por se tratar de obrigação contratual com valor previamente fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da seguradora desprovido. Recurso da segurada parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de clareza e destaque das cláusulas limitativas de cobertura em contrato de seguro invalida sua eficácia em desfavor do consumidor. A negativa de cobertura securitária, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, quando ausente demonstração de abalo extraordinário. A correção monetária sobre indenização securitária incide desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632/STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 47, 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020; STJ, Súmula 632. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006927-17.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante ADRIANA RIBEIRO BLOISI e outros e como apelada ADRIANA RIBEIRO BLOISI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora